Tribunal: TJPA
Processo: 0818000-14.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818000-14.2024.8.14.0000

AUTOR: OCLECIO MARTINS RODRIGUES, LEOMAR VITORIA DE SOUSA, JOELMA DOS REIS ALVES, GILBERTO DA CONCEICAO FERNANDES RIBEIRO, FLAVIA SILVA DOS SANTOS, MIRLEN BARBOSA DA SILVA, MOACIR SILVA DE SOUZA, CARLOS VAGNE FERNANDES, QUEILA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA, RITA DE KACIA DE SOUSA SILVA, CILENE CLAUDINA DOS SANTOS, LEDA MARIA CAETANO, MAYARA CAETANO, RAIMUNDO VASCONCELOS BARBOSA, MICHAEL PEREIRA DE SOUSA, JACKSON PEREIRA DE SOUSA, JOCIRENE RODRIGUES GARCIA, AMARILDO LOPES SOUSA, MIRIAN BARBOSA DE SOUSA, SADINA RAMOS DA SILVEIRA, ALCIMENES GARCIA SOARES, MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA, ELINALDO SILVA DOS SANTOS, ALCIANY GONCALVES LOPES, ROZANA SOUSA DA SILVA, ALESSANDRO NASCIMENTO DA SILVA, VALDIANE DE NAZARE SOUSA, ALIANE DE NAZARE VIEIRA TEIXEIRA, JOAO VIEIRA TEIXEIRA, WALTER LUIS SOUSA DOS SANTOS, ALUISIO VIEIRA TEIXEIRA, ADMILSON COSTA DA SILVA, SAMUEL DA COSTA MENDES, ADALTON BARBOSA DE SOUZA, JEREMIAS RODRIGUES GARCIA, EVERALDO VIEIRA TAVARES, JOSE REIS FERNANDES, LEIDINALDO MELO DA CONCEICAO, HELENA CUNHA SA, DEBIA SOUSA SANTOS, WELLINGTON SA DOS SANTOS, MARNUBIO DE MELO SILVA, ENILDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, MARCOS ANDRE SOARES DOS SANTOS, ADRIANA CARDOSO SOARES, WILLIAN CARDOSO SOARES, EDIMARA DOS SANTOS LIRA, MARLENE CUNHA DE SA, KETELEM DA COSTA SILVA, JEFFERSON DA SILVA MOURA, SUELY BARBOSA DA SILVA, INGRIDE PRISCILA DA COSTA SILVA, DAVID PEREIRA AZULAY, CLAUDSON ROCHA FRAZAO, WESLEN COSTA PERES, RAIMUNDO LEONCIO TEIXEIRA, ELIVANE MACEDO DE SOUSA, WEDEN BORGES CAMPOS, VALDEIR CARNEIRO DE SOUSA, ANTONIO MENDES ALCANTARA, LUIS CUNHA DE SA, LUIZ CARLOS SILVA REBELO, KATIA DA CONCEICAO, JHEMIS BRENDO SOUZA AZULAY, VALDIVANDA DA CONCEICAO SILVA, RAQUEL SAMPAIO COSTA LIMA, GEAN DE SOUSA SILVA, CRISTIANE RAMOS ROSA, ARIVALDO FRANCISCO, ROSIANE FELIX FRANCISCA, JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA, DAILSON DA CRUZ SILVA, LUZILEIDE NAVA DA SILVA, JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, AGUINALDO RODRIGUES SANTOS, OTAVIO MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA CRISTIANE CASTRO TEIXEIRA, EDINEIDE MACEDO DE SOUSA, DULCEI KABA POXO MUNDURUKU, REGIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, LAIANE BARBOSA DA SILVA, GELSANY ALMEIDA SILVA, MARIA ZELMA CAMPOS FERREIRA, DANIEL CUNHA DE SA, DAYANE SA DOS SANTOS, SAMARA BARBOSA DA SILVA, CAMILA MARTINS KABA, JARDESON NASCIMENTO SILVA, GELIANA SOUZA SILVA, CLEUDIANA DE JESUS FRANCISCO, RAIMUNDO NONATO DE NAZARE VIEIRA
IMPETRANTE: WELLEM COSTA PERES, NATALIA LIMA DOS SANTOS, GABRIEL CARVALHO RODRIGUES, MANOEL FERREIRA DA SILVA, ANDREI CARLOS DE SOUSA COSTA, MARCO ANTONIO ELIAS FERREIRA, RUTIANE DE SOUSA E SOUSA, ERICA DA SILVA E SILVA, MARIA DELZINETE MIRANDA DE SOUZA, JANDIRA PEREIRA DE ARRUDA, ROSILENE SANTOS NEGREIROS, MARIA VALDILENE CARNEIRO DE SOUSA

REU: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO ii DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. TURMA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO ORIUNDO DE VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA De DIREITO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação rescisória na qual se pretende rescindir sentença em ação de reintegração de posse proferida por juízo absolutamente incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Possibilidade de rescindir acórdão de recurso oriundo de vara agrária julgado por uma turma com competência de direito privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A decisão mencionada pelos autores como parâmetro da incompetência, proferida pelo Tribunal Pleno em julho de 2024, que estabelece a competência das turmas de Direito Público para o julgamento de recursos das varas agrárias, trata-se de um conflito de competência, incidente processual sem caráter vinculante. Ou seja, tal decisão não estabelece, como alegado pelos autores, uma regra de competência absoluta, mas apenas orienta a atuação do tribunal em processos semelhantes, sem retroagir para alcançar decisões anteriores ao seu julgamento.

5. A divisão interna dos Tribunais, que determina quais turmas serão responsáveis por certos tipos de recurso, não se confunde com a competência absoluta. A competência interna das turmas, embora tenha implicações relevantes para a organização e fluidez do trabalho jurisdicional, não possui o caráter absoluto que seria capaz de gerar a nulidade das decisões proferidas em desconformidade com a estrutura interna, como sustentado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

A decisão oriunda de conflito de competência,
incidente processual sem caráter vinculante, não estabelece uma regra de competência absoluta, mas apenas orienta a atuação do tribunal em processos semelhantes, sem retroagir para alcançar decisões anteriores ao seu julgamento
.

A divisão interna dos Tribunais, que determina quais turmas serão responsáveis por certos tipos de recurso, não se confunde com a competência absoluta.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 966, II, CPC

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por OCLÉCIO MARTINS RODRIGUES e outros em desfavor de JOSÉ ADENILTON DO NASCIMENTO.

Pretende o autor a rescisão do Acórdão proferido na Ação de reintegração de posse (Proc. 0066232-33.2015.8.14.0024), em razão de ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, conforme o artigo 966, II, do CPC.

Relata que “em 1ª instância, o processo rescindendo tramitou pela Vara Agrária de Santarém, já que se trata de ação que envolve litígio coletivo pela posse da terra em área rural”, porém “em 2ª instância, fora distribuído à Ilma. Des. Gleide Pereira de Moura, da 2ª Turma De Direito Privado, ou seja, turma absolutamente incompetente para julgar as matérias atinentes às Varas Agrárias no Estado do Pará, por serem matérias inerentemente de interesse público”.

Aponta que “já houve manifestação unânime deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0816002-45.2023.8.14.0000, na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do ano de 2024, considerando a natureza do conflito fundiário, a competência da Vara Agrária e a presença de interesse público, no sentido de reconhecer que a competência para processar e julgar recurso proveniente da Vara Agrária é das Turmas de Direito Público”.

Por essa razão, sustenta que “não pode ser outra a conclusão, a não ser o óbvio ululante que o v. Acórdão rescindendo foi proferido por Juiz absolutamente incompetente posto que, no Estado do Pará, as Turmas competentes para julgar e processar os processos originários das Varas Agrárias são as Turmas de Direito Público do E. Tribunal”.

Requer “a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o v. Acórdão de 27 de junho de 2022, com a desconstituição da coisa julgada, para fins de reconhecer a incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Privado, uma vez que é de competência da Turma de Público o processamento e julgamento dos recursos nos processos oriundos das Varas Agrárias, no Estado do Pará”.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão ID 23010753, indeferi a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo.

Citado, o requerido apresentou contestação impugnado a justiça gratuita concedida aos autores arguindo. No mérito, defende que “a demanda originária não envolve interesse público, pois, em que pese haver pluralidade de pessoas, não tem como objeto reforma agrária ou redistribuição de terras, não havendo matéria que justifique a competência da Turma de Direito Público para o julgamento do recurso”.

Em decisão ID 24289540, indeferi a impugnação à gratuidade concedida aos autores e encerrei a fase instrutória da ação concedendo, às partes, prazo para a apresentação de alegações finais.

Autor e réu apresentaram alegações finais.

O Insigne Procurador de Justiça se manifestou pela procedência da ação rescisória considerando que “a matéria impugnada se trata de conflito coletivo pela posse de terra rural, anoto que, a teor do art. art. 31, inciso I, e § 1º, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência absoluta para processar e julgar os processos originários das Varas Agrárias é das Turmas de Direito Público”.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento na sessão de julgamento do plenário virtual desta Seção de Direito Privado.

Belém, 07 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença cujo recurso adequando não foi provido, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que a sentença foi prolatada por juiz absolutamente incompetente (art. 966, II, do CPC).

Com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, II, do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, posto que, a divisão interna dos Tribunais, que determina quais turmas serão responsáveis por certos tipos de recurso, não se confunde com a competência absoluta.

No caso concreto, a alegação dos autores é de que a decisão rescindenda teria sido proferida por juízo absolutamente incompetente, a saber, uma turma que não teria atribuição para o julgamento de recursos originados das varas agrárias.

Entretanto, analisando detidamente os argumentos expostos e os fundamentos legais aplicáveis, tenho que a rescisão do julgado não é cabível no presente caso.

Com efeito, a decisão mencionada pelos autores, proferida pelo Tribunal Pleno em julho de 2024, que estabelece a competência das turmas de Direito Público para o julgamento de recursos das varas agrárias, trata-se de um conflito de competência, incidente processual sem caráter vinculante. Ou seja, tal decisão não estabelece, como alegado pelos autores, uma regra de competência absoluta, mas apenas orienta a atuação do tribunal em processos semelhantes, sem retroagir para alcançar decisões anteriores ao seu julgamento.

Destaca-se que, embora a definição de competência do Tribunal Pleno tenha ocorrido posteriormente ao acórdão rescindendo, em 2024, a decisão de 2022 que os autores buscam rescindir não pode ser considerada nula ou inválida em razão da ausência de observância dessa divisão interna de competência do Tribunal, até porque tal divisão não reveste-se de caráter absoluto. A competência para processar e julgar os recursos interpostos nas varas agrárias, embora agora definida de forma mais precisa pelo Tribunal Pleno, pode ser modificada por decisões posteriores, mas isso não implica na nulidade ou rescisão das decisões já proferidas, muito menos das decisões que, à época, eram consideradas válidas e fundamentadas conforme a estrutura vigente.

Além disso, conforme estabelecido no próprio julgamento do Tribunal Pleno, não há determinação expressa de que os efeitos dessa decisão se apliquem retroativamente, de modo que as decisões anteriores, como a do acórdão rescindendo, não são atingidas. A ausência de determinação expressa sobre a retroatividade da decisão do Tribunal Pleno impede que se considere a nulidade da sentença proferida, que seguiu as regras vigentes à época, tendo sido proferida por um juízo competente.

Outrossim, a divisão interna dos Tribunais, que determina quais turmas serão responsáveis por certos tipos de recurso, não se confunde com a competência absoluta. A competência interna das turmas, embora tenha implicações relevantes para a organização e fluidez do trabalho jurisdicional, não possui o caráter absoluto que seria capaz de gerar a nulidade das decisões proferidas em desconformidade com a estrutura interna, como sustentado pelos autores.

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos, o que pretende o autor é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, não houve violação a competência absoluta do juízo, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença proferida na Ação possessória (Proc. 0066232-33.2015.8.14.0024), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025